Tribunal: TJDFT
Processo: 0714788-28.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL. PRAZO. RECESSO FORENSE. SUSPENSÃO. DISPONIBILIZAÇÃO. DIA ÚTIL. DECISÃO MANTIDA.
1. Na dicção do art. 4o, §3o, da Lei 11.419/2006, “Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico”. De sua vez, consta no §4o do referido dispositivo legal que “Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.” Há disposições semelhantes no art. 224, §§ 2o e 3o do CPC.
2. O art. 60 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei 11.679/2008) prevê o feriado forense no “período compreendido entre 20 de dezembro e 6 de janeiro”. Os dias que integram esse lapso temporal obviamente não são considerados dias úteis. Por outro lado, os dias que sucedem a data de 6 de janeiro são considerados dias úteis, não obstante estejam suspensos os prazos até 20 de janeiro, conforme estabelece o art. 220 do CPC.
3. No caso posto, a sentença foi disponibilizada no Diário em 8/1/2025, devendo ser considerada como data da publicação o dia 9/1/2025, porquanto é o primeiro dia útil “seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico”, de modo que o termo inicial para fluência do prazo recursal se deflagrou no primeiro dia útil subsequente a 20 de janeiro.
4. Computando-se o prazo de 15 dias úteis para interposição da apelação (arts. 219 c/c 1.003, § 5o do CPC), tem-se que o termo inicial se deu em 21/1/25 e o termo final, no dia 10/2/25. Todavia, a apelação foi interposta no dia 11/2/25, quando já encerrado o prazo recursal.
5. Não há falar em violação ao devido processo legal, ou aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica, e tampouco em justa causa, a ponto de justificar o recebimento da apelação na data em que protocolada, porque a informação constante da aba expediente do PJE tem caráter informativo, não substituindo a publicação do ato e a necessária observância do transcurso do prazo legal pelo patrono. Precedentes do STJ e do TJDFT.
6. Agravo interno conhecido e desprovido.